Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GOLPE DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO NA OLX. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). VALOR TRANSFERIDO PELO ESTELIONATÁRIO. ESTORNO OU BLOQUEIO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA.
1. O recorrente reúne condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, pelo que se defere o benefício.
2. Verifica-se que o recorrente foi vítima de golpe de compra e venda de veículo anunciado pela internet, cujo beneficiário da transação financeira mantinha conta corrente junto ao banco recorrido.
3. Aplicam-se ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o, 3o e 17 daquele diploma legal. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC).
4. A conduta dolosa do fraudador, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento do recorrente, que deveria se certificar sobre a idoneidade do anunciante do veículo, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Dessa forma, está caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória do recorrente.
5. Acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED), não foi possível o estorno ou mesmo bloqueio do valor, uma vez que o estelionatário já havia transferido o numerário. Falha na prestação do serviço não configurada.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida.
7. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.